Tribunal: TJES
Processo: 0001291-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001291-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DE JESUS PARADELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. A Defesa pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal, sustentando o afastamento do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é possível a redução da pena fixada abaixo do mínimo legal na hipótese em exame; (ii) Analisar a aplicabilidade do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo
a quo
operou a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585.

4. A pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal é inviável, pois não há respaldo normativo ou jurisprudencial que permita tal medida. O Enunciado de Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, permanece válido, conforme reiterado pela Terceira Seção do STJ e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

5. A compensação operada entre atenuantes e agravantes no caso em tela afasta a hipótese de aplicação do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ, sendo a pena mantida nos limites fixados pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve observar o entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 585.

2. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em decorrência da incidência de circunstâncias atenuantes, conforme disposto no Enunciado de Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi ratificada pelos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 61, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.341.370/MT, Tema Repetitivo nº 585, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.05.2018; STF, RE nº 597.270, Tema 158 de Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.12.2009; STJ, HC nº 635.337/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR DE JESUS PARADELLA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11384587), a Defesa aduz a necessidade de redução da pena para abaixo do mínimo legal, requerendo o afastamento do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11384589), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11613945), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR DE JESUS PARADELLA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11384587), a Defesa aduz a necessidade de redução da pena para abaixo do mínimo legal, requerendo o afastamento do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 25/04/2023, por volta das 16h30, na Rua Herculano Santana, bairro São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do denunciado se dirigiram até o imóvel mencionado no mandado e lá localizaram duas porções de cocaína, uma de maconha e outra porção, dividida em bolas, de crack.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado foram devidamente comprovadas, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico e para os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Nesse ponto, destaco que o col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Logo, não há que se cogitar em redução da pena para baixo do mínimo legal, na medida em que sequer houve a incidência do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ ao caso em tela, ante a compensação operada.

De toda sorte, registro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a proposta de cancelamento do Enunciado de Súmula 231, mantendo a sua validade em respeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

Dessa forma, por força dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, não se pode admitir a redução pretendida.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.